Tribunal: STF
Processo: HC 132351
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-08
Data de publicação: 2018-05-08

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma e restrição da liberdade da vítima, por oito vezes. Fundamentação da prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Inadequação da via eleita. Precedentes.



    2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. 



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Caso em que a paciente foi presa em flagrante pelo crime roubo, cometido em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, além de ter restringido a liberdade das vítimas. 



    4. A superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 104.859, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; RHC 112.705, Rel. Min, Dias Toffoli; HC 105.927 e HC 95.977, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux). 



    5. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.